Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-65.2022.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ALFREDO DINAR BICA PARAIBA - CPF: 191.929.759-68 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO EM CUMULAÇÃO WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), GIOVANI CURVO MUNIZ - CPF: 848.204.381-15 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Embargos de Declaração:

1000318-65.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

TURMA ÚNICA RECURSAL

Embargante(s):

ALFREDO DINAR BICA PARAIBA

Embargado(s):

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP / GIOVANI CURVO MUNIZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REVISÃO. ATO ABUSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALFREDO DINAR BICA PARAIBA, objetivando a reforma do Acórdão do Agravo Interno que indeferiu o Mandado de Segurança com base no artigo 10 da Lei 12.016/09.

2. No caso, em melhor análise entendo que a decisão proferida pelo Juízo de Origem é abusiva, tendo em vista que o pedido de busca de endereço da parte demandada nos sistemas BACENJD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG, já havia sido deferido anteriormente e foi a referida decisão cassada sem qualquer fundamentação idônea.

3. Ademais, a realização de busca nos sistemas BACENJD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG para consulta de endereço da parte demandada não configura irregularidade, bem como ocasiona celeridade processual.

4. Desta forma, entendo presente os requisitos legais para a impetração do
writ.

5. Embargos de Declaração acolhido para conceder a segurança no sentido de determinar que seja realizada as buscas dos endereços da parte demandada nos sistemas BACENJD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno para manter integralmente a decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.

O Embargante ALFREDO DINAR BICA PARAIBA, opôs embargos de declaração em que sustenta que restou omisso o Acórdão do Agravo Interno que indeferiu o Mandado de Segurança com base no artigo 10 da Lei 12.016/09.

Regularmente intimada, o Embargado quedou-se inerte.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista que de fato houve omissão no Acórdão.

No caso, em melhor análise entendo que a decisão proferida pelo Juízo de Origem é abusiva, tendo em vista que o pedido de busca de endereço da parte demandada nos sistemas BACENJD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG, já havia sido deferido anteriormente e foi a referida decisão cassada sem qualquer fundamentação idônea.

Ademais, a realização de busca nos sistemas BACENJD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG para consulta de endereço da parte demandada não configura irregularidade, bem como ocasiona celeridade processual.

Desta forma, entendo presente os requisitos legais para a impetração do writ.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, ACOLHO os Embargos de Declaração com a finalidade de CONCEDER a segurança pretendida para determinar ao Juízo de Origem a realização de busca nos sistemas BACENJD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG para consulta de endereço da parte demandada.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022